Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUAN BRUNO SANTIAGO DOS SANTOS e VITÓRIA ALAYNA SANTIAGO DOS SANTOS, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de bens que guarneçam as sedes dos devedores, em cumprimento de sentença requerido em desfavor do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA e MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO. Requereu o “recebimento do presente recurso no efeito devolutivo e a suspensão do andamento do feito, até decisão final” e, por fim, o provimento para reformar a decisão “afastando a impenhorabilidade dos bens que guarnecem os partidos políticos (sede e diretórios), determinando a expedição de penhora, avaliação e remoção, nomeando o patrono dos exequentes como depositário fiel. Dispensado o preparo, posto que os agravantes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de bens que guarnecem as sedes dos executados. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro a penhora de bens no endereço da parte executada (ID Num. 85292377), pois, apesar da legalidade da medida, ela se mostra inócua ao fim colimado, porquanto os bens que guarnecem o local de trabalho da devedora não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais, conforme art. 833, II, do CPC. Desta forma, caberia à parte exequente indicar bens de grande valor ou duplicados, que não estão protegidos por tal garantia, e, portanto, sobre os quais a penhora poderia recair, o que não ocorreu nos autos. Concedo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave caso a decisão não fosse suspensa e porque não se poderia aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, determinou o prosseguimento da ação, em atenção aos primados da razoável duração e da efetividade do processo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator